Tribunal: STJ
Processo: 5012132-79.2020.8.13.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231589 - MG(2025/0329553-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA DA GLORIA RACHID GUIMARAES
ADVOGADOS
: TÚLIO MARCOS FERREIRA - MG091623
JOCASTHA MACHADO SOARES - MG164633
RECORRIDO
: VINICIUS VIEIRA DE MOURA
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: HUMBERTO BELLUCO NOGUEIRA MACHADO JUNIOR -
MG052578
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1370ae9c-27aa-45ff-92d6-6d5e618dd0fb

RECURSO ESPECIAL No 2231589 - MG(2025/0329553-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: MARIA DA GLORIA RACHID GUIMARAES
ADVOGADOS
: TÚLIO MARCOS FERREIRA - MG091623
JOCASTHA MACHADO SOARES - MG164633
RECORRIDO
: VINICIUS VIEIRA DE MOURA
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: HUMBERTO BELLUCO NOGUEIRA MACHADO JUNIOR -
MG052578
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 264):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL – LOCAÇÃO – PRAZO INDETERMINADO –
FIANÇA – EFICÁCIA. O recurso que combate a sentença atende ao
princípio da dialeticidade recursal. Segundo a norma do
da
art. 39
salvo disposição contratual em contrário, qualquer das
Lei no 8.245/91,
garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda
que prorrogada a locação por prazo indeterminado. Assim, prevista a
extensão da fiança para o período de prorrogação, essa tem sua eficácia até
a efetiva entrega das chaves.

Os embargos de declaração de fls. 280-284 foram acolhidos sob a seguinte
ementa (fl. 302):
Documento eletrônico VDA55396161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:04
Código de Controle do Documento: 2c1d33b4-6d88-4a53-9799-958d13c10cfc

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO –
RESPONSABILIDADE DO FIADOR - SOLIDARIEDADE - CONTRATO
CELEBRADO ANTES DA
- AUSÊNCIA DE
LEI No 12.112/09
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA GARANTIA - POSSIBILIDADE DE
CONTINUIDADE DA SUA EFICÁCIA - NECESSIDADE DE PREVISÃO
EXPRESSA NO CONTRATO. Havendo omissão no acórdão deve ser
sanado o vício. Para os contratos celebrados na vigência da redação original
do
da
a prorrogação da fiança pelo período de
art. 39
Lei no 8.245/91,
indeterminação do contrato não ocorrerá de modo automático, por força da
lei, sendo necessária previsão contratual expressa estipulando a
continuidade da garantia até a entrega das chaves.

Os embargos de declaração de fls. 317-329 foram rejeitados (fls. 346-352)
Em suas razões (fls. 361-384), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i)
da Lei n.
sustentando que o acórdão recorrido
art. 39
8.245/1991,
contrariou o dispositivo ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos fiadores, apesar da
existência de cláusula contratual que previa sua responsabilidade pelas obrigações da
locação, inclusive durante as posteriores prorrogações, até a efetiva devolução do
imóvel, e
(ii)
do CC, defendendo que a exoneração da fiança não ocorre
art. 835
automaticamente com o término do contrato, depende de notificação ao credor. Assim,
ausente tal notificação, subsiste a responsabilidade do fiador.
Contrarrazões apresentadas (fls. 392-399).
O recurso foi admitido na origem (fls. 438-439).
É o relatório.
VOTO
No que diz respeito à responsabilidade do fiador, a Corte local assim se
manifestou (fls. 304-307):
Verifica-se que, no caso dos autos, o contrato de locação foi celebrado em
quando ainda não vigia a
e, portanto, quando
15/06/2017,
Lei no 12.119/09
a prorrogação da responsabilidade do fiador ainda não decorria de força de
lei.
A
promoveu alteração no dispositivo da
que
Lei no 12.112/09
Lei no 8.245/91
disciplina a duração da garantia prestada pelo fiador. O
antes da
art. 39,
mudança legislativa, vigente quando o contrato foi celebrado, apresentava a
seguinte redação: “Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do
imóvel”.
Com a entrada em vigor da
o dispositivo passou a conter o
Lei no 12.112/09,
seguinte texto:
Documento eletrônico VDA55396161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:04
Código de Controle do Documento: 2c1d33b4-6d88-4a53-9799-958d13c10cfc

“Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das
garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel,
ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força
desta Lei”.
A partir da alteração, a continuidade da garantia durante o período de
indeterminação do contrato adquiriu força de lei, garantindo a prorrogação
de sua eficácia de modo automático. O colendo Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, consolidou o entendimento de que, nos contratos celebrados
antes da
e, portanto, antes da alteração que estabeleceu a
Lei no 12.112/09,
prorrogação automática da garantia, a continuidade da sua eficácia
dependerá da própria previsão contratual estabelecendo o marco final dos
seus efeitos.
[...]
No caso, infere-se do contrato de locação (ordem 72), em seu item 11, que:
“Os fiadores neste ato, renunciam expressamente ao benefício de
ordem e, se obrigam como principais pagadores, ou devedores
solidários desta locação, nos termos do
do Código Civil
art. 878
Brasileiro, e se comprometem a reconhecer todas as obrigações
oriundas do presente contrato, inclusive os reajustes de aluguel,
amigáveis ou judiciais, que ocorrerem durante a locação e ou
posteriores prorrogações.”
Já no parágrafo único do item 11 consta:
“Em caso de morte, insolvência, exoneração ou extinção da fiança, o
Locatário será obrigado a apresentar substitutos idôneos, no prazo de
30 (trinta) dias, sob pena de rescisão deste instrumento. Fica também
facultado ao Locador o direito de exigir a renovação da fiança ao final
de cada período locatício.”
A despeito da previsão de que os fiadores se responsabilizam pelos débitos
que ocorreram durante a locação ou posteriores prorrogações, há previsão
de faculdade do locador de exigir a renovação da fiança.
Assim sendo, considerando que a fiança “não admite interpretação
extensiva” (art. 819 do CC) e que não há prova nos autos do exercício da
faculdade de exigência da prorrogação da fiança pelo fiador, deve ser
afastada a responsabilidade dos fiadores pelos débitos cobrados na
execução, que se referem ao período da prorrogação.

O acórdão recorrido assentou que a fiança não admite interpretação
extensiva (art. 819 do CC), que não houve prova do exercício da faculdade de
renovação da garantia pelo locador e que os débitos executados se referem ao período
posterior à prorrogação da locação.
Rever a conclusão do acórdão, para verificar eventual previsão de extensão
da fiança até a entrega das chaves e a permanência da responsabilidade dos fiadores
após a prorrogação da locação, demandaria reavaliação do contrato e incursão no
campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
A recorrente sustenta, ainda, que a exoneração da fiança dependeria de
notificação ao credor, nos termos do
do Código Civil. Contudo, o acórdão
art. 835
Documento eletrônico VDA55396161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:04
Código de Controle do Documento: 2c1d33b4-6d88-4a53-9799-958d13c10cfc

recorrido não tratou de exoneração por iniciativa dos fiadores, mas da limitação
temporal da garantia contratual, concluindo que a responsabilidade não se estenderia
automaticamente após o prazo inicial do contrato.
A revisão desse entendimento também exigiria reinterpretação das cláusulas
contratuais e reexame do contexto fático da contratação, incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, nos contratos de locação
celebrados anteriormente à alteração promovida pela Lei n.
inexistindo
12.112/2009,
previsão contratual expressa quanto à prorrogação da fiança, não é possível estender
a responsabilidade dos fiadores ao período de prorrogação da locação a que não
anuíram.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

NÃO
INCIDÊNCIA.

SÚMULA
182/STJ.
RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO PELO DEVEDOR. DISCUSSÃO SOBRE O
VALOR QUE EMBASA A EXECUÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS (
. FIANÇA.
SÚMULA 283/STF)
PRORROGAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a propositura de
demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de
protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula
representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição"
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp no 1.011.915/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/8/2019,
3/9/2019)
2. Na espécie, com a promoção, pelo devedor, em
de ação de
21/12/1999,
repetição de indébito, que discute o próprio valor a embasar a execução,
houve a interrupção da prescrição da pretensão executiva que, nos termos
do
parágrafo único, do
somente voltaria a correr após o
art. 202,
CC/02,
último ato da ação de repetição de indébito. Assim, considerando que na
data do ajuizamento da ação executiva, em
o referido processo
23/03/2009,
ainda tramitava, não há que se falar em prescrição no caso.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Deve ser atendido o princípio da
instrumentalidade do processo, admitindo-se suprida mera irregularidade
formal, visto que alcançado o objetivo desejado, abandonando-se o apego
ao exagerado formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e
permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio" (
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, j. em
REsp 1355829/RJ,
DJe
.
14/05/2013,
01/07/2013)
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
á luz da redação original do
da
EREsp 566.633/CE,
art. 39
Lei do Inquilinato, portanto antes de sua alteração pela
é
Lei n. 12.112/2009,
Documento eletrônico VDA55396161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:04
Código de Controle do Documento: 2c1d33b4-6d88-4a53-9799-958d13c10cfc

admitida a prorrogação da fiança nos contratos locatícios prorrogados por
prazo indeterminado, contanto que expressamente prevista no contrato.
6. No caso, conforme consta do acórdão recorrido, o contrato de fiança foi
firmado em 1995, anteriormente à alteração da Lei do Inquilinato pela
não havendo pactuação expressa no contrato acerca da
Lei n. 12.112/09,
possibilidade de prorrogação da fiança, de modo que as fiadoras não podem
mesmo responder pela prorrogação do contrato de locação ao qual não
anuíram.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.767.286/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
4/10/2022.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:04
Código de Controle do Documento: 2c1d33b4-6d88-4a53-9799-958d13c10cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.589 / MG
Número Registro: 2025/0329553-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241878362004 50121327920208130223
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DA GLORIA RACHID GUIMARAES
ADVOGADOS
: TÚLIO MARCOS FERREIRA - MG091623
JOCASTHA MACHADO SOARES - MG164633
RECORRIDO
: VINICIUS VIEIRA DE MOURA
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES FERREIRA MOURA
ADVOGADO
: HUMBERTO BELLUCO NOGUEIRA MACHADO JUNIOR -
MG052578
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56087482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 98169755-857d-4507-88b3-c763b608dfdc

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:57
Código de Controle do Documento: 98169755-857d-4507-88b3-c763b608dfdc